Tribunal: TJDFT
Processo: 0734727-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença para a cobrança de honorários de sucumbência.
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora, porque o devedor não comprovou a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo Sisbajud.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se os valores bloqueados no Sisbajud são impenhoráveis.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O devedor não cumpriu com o ônus de demonstrar, na impugnação à penhora on-line, que as quantias bloqueadas nas suas contas são impenhoráveis, art. 833, inc. IV, do CPC, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.